Tribunal: STF
Processo: ARE 1496184
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. TEMA N. 1.093/RG E ADI 5.469. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA.



    1. No julgamento do RE 1.287.019, paradigma do Tema n. 1.093/RG, o Plenário do Supremo consignou a necessidade de prévia edição de lei complementar para a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do tributo.



    2. Conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 5.469, as ações ajuizadas até 24 de fevereiro de 2021 foram ressalvadas da eficácia prospectiva da declaração de inexigibilidade do Difal. 



    3. Havendo sido impetrado o mandado de segurança em 2 de março de 2021, a modulação de efeitos operada no processo objetivo não alcança o caso concreto.



    4. Agravo interno desprovido.